Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-88.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-88.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: GERVAL TEOFILO BRITO DAS NEVES

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como autorizou a compensação de valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da alegação de fraude e da perícia grafotécnica; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir não depende de prévio esgotamento da via administrativa, não sendo a pretensão resistida requisito para o ajuizamento da demanda.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e validade do contrato quando impugnada a contratação.

5.

A perícia grafotécnica conclui pela falsidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade e a nulidade do negócio jurídico.

6.
A instituição financeira não apresenta prova capaz de infirmar o laudo pericial, nem demonstra a regularidade da contratação.

7.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, decorrente do risco do empreendimento, respondendo por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

8.

A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de cautela na verificação da autenticidade da contratação, ensejando o dever de indenizar.

9.
A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

10.

O dano moral é in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor.

11.

O valor da indenização por danos morais fixado mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

1
2.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000734-88.2022.8.05.0271
,
em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
GERVAL TEOFILO BRITO DAS NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente